Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-59.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002334-59.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 099.427.851-91 (APELANTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DO NUCLEO RURAL DOS PEQUENOS PRODUTORES DE VARZEA DO OURO - CNPJ: 05.911.570/0001-57 (APELADO), VITOR PEREIRA DA SILVA (APELADO), IVAN DA SILVA (APELADO), CLEUDOMAR LOURENCO DAL (APELADO), VITAL ANTONIO PEREIRA - CPF: 091.790.701-91 (APELADO), MARIOZAN DE TAL (APELADO), ESCOLA ATIVA VARZEA DO OURO (APELADO), MANOEL TEODORO DE MELO (APELADO), DALVA TEODORA ALVES (APELADO), WALDERICO DE FREITAS NUNES - CPF: 089.303.411-87 (APELADO), OSMAR PIRES CERVEIRA (APELADO), LINO BRAZ DA SILVA (APELADO), GEAN ROGER DE SOUZA (APELADO), NARCIO RAMOS DA COSTA (APELADO), MARCILIO TOMAZ DA SILVA (APELADO), KURT HERGENRADER (APELADO), JOAQUIM FERREIRA (APELADO), ESPOLIO DE HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ASSISTENTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA (APELANTE), REINALDO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 099.427.851-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- NOME E IDENTIFICAÇÃO CORRETA DOS RÉUS - EMENDA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO ASSINALADO – INICIAL INDEFERIDA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECEBIMENTO ANTERIOR COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO E OUTRAS DUAS PESSOAS NOMINADAS NO ATO COMO OBSERVADORES – LIMINAR NÃO CONCEDIDA - CITAÇÃO DE ALGUNS DOS RÉUS E INDICAÇÃO DE SUCESSORES DE OUTROS – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – LITÍGIO POSSESSÓRIO QUE AUTORIZA ATÉ MESMO A CITAÇÃO POR EDITAL DE OCUPANTES NÃO LOCALIZADOS E DESCONHECIDOS – SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DETERMINADO -
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser integralmente reformada a sentença que, mesmo depois de recebida a inicial, realizada audiência de tentativa de conciliação, indeferida a liminar e citados alguns dos réus indicados pelo autor, indefere a exordial e julga extinto o feito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Reintegração de Posse sob o fundamento de que o autor, embora intimado pessoalmente, não informou o nome e nem a identificação das pessoas que deveriam compor o polo passivo da lide, e o condenou ao pagamento das custas judiciais (ID. 145704916).

De início o apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita sob o argumento de incapacidade financeira para custear a demanda.

Na sequência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito porque a petição já tinha sido recebida anteriormente, momento em que foi expressamente afastada a incidência do art. 330 do CPC, tampouco ocorreu a intimação pessoal para o prosseguimento da Ação, o que tornaria nula a sentença.

Sem contrarrazões visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em
4-3-2016,
o ora apelante ingressou com Ação de Reintegração de Posse contra a Associação apelada, representada pelo seu Presidente, cuja inicial foi recebida pelo
decisum
de fls. 1008/1009, proferido em
5-12-2019
, o qual também indeferiu a tutela de urgência (ID. 145704915).

Em 21-3-2017 foi realizada audiência de conciliação, porém sem sucesso (fl. 1016), com a presença de um dos réus e dois “
observadores
” (ID. 145704915).

O oficial de justiça certificou a não localização de alguns dos réus, o falecimento de outros, a venda de lotes a terceiros, a localização de um deles na Associação sediada em Rondonópolis, devidamente citado, além de outro que estaria ocupando lote na área, mas em tratamento de saúde na cidade, e, por último, que a Escola estaria desativada (fls. 1020/1021).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse no litígio (fls. 1026/1030).

Instado, o autor/apelante pugnou em 20-6-2018 por constatação no local para apurar quem se encontrava ali e identificar os sucessores daqueles nominados na inicial.

Aduz que essa diligência seria acompanhada pelo preposto indicado, o qual disponibilizaria os meios necessários para o ato (fls. 1032/1033).

Ressalta que a pretensão foi indeferida em 23-10-2018, cuja decisão (fls. 1034/1035) excluiu os réus que foram vencedores em ações de Usucapião, e mandou que ele (autor) emendasse a inicial com os nomes “
adequados dos requeridos
” e das demais pessoas que também ajuizaram a Usucapião.

Em 2-4-2019 foi deferido o pedido do apelante de sobrestamento por 180 dias (ID. 145704915); vencido esse prazo, sobreveio a sentença ora impugnada, que indeferiu a inicial por não ter sido emendada como determinado, e extinguiu o feito nos termos do art. 485, I, c/c os artigos 320 e 330, I, todos do CPC, na qual constou ainda a intimação disponibilizada no Diário da Justiça de 6-7-2021 (ID. 145704916).

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

Petição inicial inepta é aquela que desobedece à forma prescrita em lei para sua apresentação. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for genérico fora das hipóteses legais, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Só se deve decretar inepta a petição inicial quando for ininteligível e incompreensível (STJ, 1ª Turma, REsp 640.371/SC, rel. Min. José Delgado, j. 28.09.2004, DJ 08.11.2004, p. 184). Se dela consta o pedido e a causa de pedir, ainda que o primeiro formulado de maneira pouco técnica e a segunda exposta com dificuldade, não há que se falar em inépcia da petição inicial. O que interessa é se da exposição e do requerimento do autor consegue-se compreender o motivo pelo qual está em juízo e a tutela jurisdicional que pretende obter, ainda que confusa e imprecisa a inicial.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 422).

E anotam:

“
A petição inicial só pode ser indeferida liminarmente, isto é, antes de citado o demandado. Se houver a citação é porque o juiz obviamente já deferiu a petição inicial. Caso o juiz determine a citação do réu, e após conclua estar presente um dos casos apontados pelo art. 330, CPC, a hipótese não mais será de indeferimento da petição inicial, mas de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).
(Obra citada, p. 423).

Como já ressaltado, a Ação Possessória foi proposta contra a Associação do Núcleo Rural dos Pequenos Produtores der Várzea do Ouro, seu então presidente e inúmeras outras pessoas relacionadas na inicial.

Conforme certificou o oficial de justiça, alguns dos indicados no polo passivo foram citados, outros que ocupariam os lotes, mas não estavam no local no momento da diligência, e outros que já tinham alienado as terras e/ou já falecidos. Também foi citada a Associação. Na audiência de conciliação, compareceram três pessoas, e em seguida a liminar foi negada.

Desse modo, não cabe mais o indeferimento da inicial sob o fundamento de inépcia.

Aliás, o STJ tem reiteradamente decidido que em Ação Possessória a diligência citatória já identifica os ocupantes do imóvel, os quais, ainda que não especificados na inicial, passam a figurar no polo passivo da demanda, e admite-se a citação por edital dos réus incertos ou desconhecidos.

Nessas situações tem sido autorizada, até mesmo determinada, na grande maioria dos processos, a constatação ou inspeção judicial.

Logo, não se justifica a extinção do feito por inépcia da inicial ou por não demonstração correta daqueles arrolados para o polo passivo.

Acrescenta-se a isso a citação da Associação dos Produtores de Várzea do Ouro, também apontada como ré na Ação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o regular processamento da lide.

Defiro o benefício da justiça gratuita apenas para esta fase recursal.

Não se aplica a estes autos o art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023